Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PESQUISA NO E-RIDFT. POSSIBILIDADE DE ACESSO POR QUALQUER CIDADÃO. DESNECESSIDADE DE ACIONAR O JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de inclusão de informações no sistema Serasajud, de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e de realização de consulta ao sistema e-RIDFT.
2. Em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações.
3. Por sua vez, a consulta ao sistema e-RIDFT, executada pelo Poder Judiciário, encontra-se confinada às hipóteses em que o exequente esteja amparado pelo instituto da justiça gratuita e, portanto, não possua condições financeiras de realizar o prévio pagamento ou esteja legalmente isento das taxas cartorárias, condições alheias ao recorrente.
4. A pesquisa no e-RIDFT para a localização de imóveis pertencente ao executado ou de direitos patrimoniais sobre estes está disponível para manuseio de todo cidadão por meio do sítio eletrônico na rede de internet.
5. No contexto particular da situação fundiária no Distrito Federal, diante da possibilidade de que edificações construídas de forma irregular sejam de conhecimento da autoridade fazendária distrital para fins de fiscalização tributária, é justificada a pretensão do agravante, já que as informações pretendidas não estão disponíveis para consultas públicas nem se encontram na base de dados de sistemas conveniados ao Poder Judiciário. Logo, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que informe se existem imóveis irregulares em nome do agravado, sobretudo quando as pesquisas de bens foram esgotadas previamente. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.